Tribunal: TJSP
Processo: 1519627-47.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Roubo simples. Subtração de aparelho celular em via pública, tendo a vítima sofrido violência física (mordidas no braço e socos no rosto). Condenação. Insurgência parcial da defesa. Suficiência do acervo probatório documental, pericial e oral para a condenação, incluindo confissão espontânea do réu. Discussão exclusiva sobre o cálculo da pena. Pena-base bem fixada no patamar de 1/3

Ementa:
Apelação. Roubo simples. Subtração de aparelho celular em via pública, tendo a vítima sofrido violência física (mordidas no braço e socos no rosto). Condenação. Insurgência parcial da defesa. Suficiência do acervo probatório documental, pericial e oral para a condenação, incluindo confissão espontânea do réu. Discussão exclusiva sobre o cálculo da pena. Pena-base bem fixada no patamar de 1/3 acima do piso, considerando as peculiaridades do caso concreto, tendo a vítima adquirido trauma de andar em via pública após a prática do crime de roubo com violência física. Rateio de anotações criminais entre reincidência e maus antecedentes. Possibilidade. Compensação da reincidência do agente com a confissão espontânea. Regime inicial fechado. Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519627-47.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAULO
SEIXAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de apelação interposto por SAULO SEIXAS, mantendo integralmente a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519627-47.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação criminal no 1519627-47.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Saulo Seixas
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.153
Apelação. Roubo simples. Subtração de aparelho celular em via
pública, tendo a vítima sofrido violência física (mordidas no braço
e socos no rosto). Condenação. Insurgência parcial da defesa.
Suficiência do acervo probatório documental, pericial e oral para a
condenação, incluindo confissão espontânea do réu. Discussão
exclusiva sobre o cálculo da pena. Pena-base bem fixada no
patamar de 1/3 acima do piso, considerando as peculiaridades do
caso concreto, tendo a vítima adquirido trauma de andar em via
pública após a prática do crime de roubo com violência física.
Rateio de anotações criminais entre reincidência e maus
antecedentes. Possibilidade. Compensação da reincidência do
agente com a confissão espontânea. Regime inicial fechado.
Recurso defensivo improvido.
Pela sentença de fls. 107/110, proferida em 16
de outubro de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Maria Paula
Cassone Rossi, da 9a Vara Criminal da Comarca de São Paulo,
SAULO SEIXAS foi condenado às penas de 5 anos e 4 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa,
calculados no piso legal, como incurso no art. 157, caput, do Código
Penal.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519627-47.2019.8.26.0228 -Voto no
3
apelação, impugnando tão somente o cálculo de pena, pois a pena-
base deveria ter sido fixada no piso. Pleiteou, ainda, a aplicação do
instituto da detração penal (fls. 142/144).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 157/160) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo (fls. 170/176).
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 13 de
agosto de 2019, por volta de 19h15, na estrada do Campo Limpo, no
1.555, na cidade de São Paulo, o réu, mediante violência física,
subtraiu para si um aparelho celular Apple iPhone 7, avaliado em R$
2.300,00, pertencente à vítima Jéssika.
Conforme o apurado em solo policial, a vítima
caminhava pela via pública com o aparelho celular na mão, quando foi
agarrada por trás pelo réu, que, mediante violência física, exigiu a
entrega do celular. Depois disso, ao notar que o acusado não possuía
qualquer arma, a ofendida tentou reaver o celular, momento no qual o
acusado a agrediu com socos no rosto e mordeu seu braço.
Após
o
regular
trâmite
processual,
a
magistrada a quo houve por bem condenar o réu pela prática do crime
de roubo simples, dando azo à interposição do recurso de apelação
em questão, com impugnação específica quanto ao cálculo da pena.
Inexistindo devolução quanto ao desfecho
condenatório e encontrando-se a condenação lastreada em sólidos
fundamentos e elementos de prova (fl. 1 auto de prisão em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519627-47.2019.8.26.0228 -Voto no
4
delito; fls. 3/5
boletim de ocorrência; fl. 11
auto de exibição,
apreensão e entrega do aparelho celular; fls. 94/95 laudo pericial de
exame de lesão corporal; e a harmônica prova oral colhida em juízo,
com depoimentos da vítima e policial militar responsável pelo
flagrante, conforme se extrai do conteúdo da mídia audiovisual),
passa-se ao exame da matéria ventilada pela defesa nas razões
recursais, consistente no cálculo da pena.
E, nesse ponto, não resta razão à defesa.
Na primeira fase do cálculo, a magistrada a
quo fixou a reprimenda do réu no patamar de 1/3 acima do piso, em 5
anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, considerando os maus
antecedentes do agente (fl. 72) e, especialmente, as consequências
do crime, pois, em razão das agressões físicas sofridas, a vítima
relatou em juízo ter ficado traumatizada, não conseguindo mais
retornar sozinha do trabalho para a sua residência.
Tais circunstâncias especiais do caso concreto
permitem a exasperação da básica do acusado no patamar fixado na
sentença, sobretudo se levar em consideração o fato de a vítima ter
sofrido mordidas no braço e dois socos no rosto, resultando em
diversas equimoses, escoriações e edema pelo corpo (fl. 95 laudo
pericial), o que justifica o trauma que acabou por adquirir em razão da
prática do delito de roubo por parte do acusado.
Deve-se ressaltar, ademais, ser plenamente
viável o rateio de anotações criminais passíveis de configuração de
reincidência, com uma delas sendo valorada como maus
antecedentes, de modo a possibilitar a cognição de todas as
circunstâncias do caso concreto, com a correta individualização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519627-47.2019.8.26.0228 -Voto no
5
pena do sentenciado.
Na segunda fase, a reincidência do agente (fls.
51 e 73) restou corretamente compensada com a sua confissão
espontânea, mantendo a reprimenda do réu no patamar supracitado,
considerado como definitivo na ausência de outros elementos
passíveis de valoração na terceira fase do cálculo.
Diante
da
quantidade
de
pena,
das
circunstâncias do caso (violência física) e da reincidência do agente, o
regime prisional inicial deve ser o fechado, tal como constou na
sentença, a teor do disposto no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código
Penal.
Por fim, quanto à detração, frise-se ser
impossível distinguir, com clareza, por meio dos parcos elementos
contidos nos autos, o quantum de pena já cumprido provisoriamente
pelo apelante, sem que se confunda com o cumprimento efetivo da
reprimenda definitiva restante. De tal sorte, melhor análise caberá ao
juízo das execuções criminais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por SAULO SEIXAS,
mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator